Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-21.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001063-21.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: JOSE VIEIRA SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ADOÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal cujo valor era inferior a R$ 10.000,00, sob fundamento de ausência de interesse de agir. O apelante sustenta que a Fazenda Pública adotou providências administrativas extrajudiciais e alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da alegada ausência de intimação prévia antes da extinção do feito; (ii) definir se há interesse de agir da Fazenda Pública para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor sem comprovação prévia de medidas extrajudiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo intimou a parte autora e suspendeu o processo por 90 dias, período no qual não houve manifestação relevante da Fazenda Pública. O ajuizamento da execução fiscal sem comprovação de tentativa prévia de cobrança extrajudicial, como exigido pelo Tema 1.184 do STF, caracteriza ausência de interesse de agir. A mera celebração de convênio com o Instituto de Protesto e a intenção de desenvolver sistema interno não configuram adoção concreta e efetiva de medidas administrativas prévias. A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, sem citação útil ou sem localização de bens penhoráveis, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. A aplicação do Tema 1.184 do STF possui efeitos ex tunc, alcançando execuções fiscais em curso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Não configura cerceamento de defesa a extinção de execução fiscal precedida de intimação da Fazenda Pública e suspensão processual sem manifestação útil da parte. A execução fiscal de pequeno valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando não demonstrada a adoção concreta e prévia de medidas extrajudiciais de cobrança. A decisão proferida no Tema 1.184 do STF possui efeitos ex tunc e se aplica às execuções fiscais em trâmite que se enquadrem em seus critérios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009, 1.010; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJMT, AgRg Cível 10127717320248110000, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001063-21.2019.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIAÚ, e como apelado, JOSÉ VIEIRA SANTOS JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11